Tribunal: TJES
Processo: 5013581-19.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013581-19.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA FALIDO

APELADO: JACKSON ANTONIO MIRANDA GOMES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. BAIXA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APÓS QUITAÇÃO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NO JUÍZO UNIVERSAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Massa Falida de Unilance Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, (i) extinguiu o processo em relação à segunda requerida e (ii) julgou procedentes os pedidos em face da administradora para determinar a baixa de alienação fiduciária sobre veículo quitado, além de condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decretação da falência impede a baixa administrativa de gravame fiduciário sobre bem quitado; (ii) estabelecer se a competência do juízo falimentar abrange obrigação de fazer consistente na baixa de gravame; (iii) determinar se a resistência da administradora caracteriza exercício regular de direito ou enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A baixa de alienação fiduciária após a quitação não constitui ato de disposição patrimonial, mas obrigação de fazer destinada a adequar o registro à realidade jurídica do bem.

4. A falência não extingue contratos bilaterais nem afasta o dever de cumprimento de obrigações pendentes, podendo o administrador judicial executá-las quando necessário para evitar aumento do passivo (Lei nº 11.101/2005, art. 117).

5. O gravame fiduciário não integra o ativo da massa falida, pertencendo ao grupo de consórcio, de modo que sua baixa não afeta o acervo de bens sujeito ao concurso de credores.

6. A competência do juízo universal não alcança demanda que não envolva alienação ou disposição de bens da massa, sendo desnecessária autorização judicial para baixa de gravame de dívida quitada.

7. A manutenção indevida do gravame após o adimplemento configura abuso de direito, afastando a incidência do art. 188, I, do Código Civil.

8. A omissão injustificada da administradora legitima a imposição de astreintes como meio coercitivo para efetivação da tutela específica.

9. A restrição indevida ao uso e disposição do bem ultrapassa mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

10. A atuação recalcitrante da apelante em grau recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A baixa de alienação fiduciária após quitação constitui obrigação de fazer que não implica disposição de bens da massa falida.

2. O juízo falimentar não detém competência exclusiva sobre demandas que não afetem o patrimônio sujeito ao concurso de credores.

3. A manutenção de gravame após a quitação caracteriza abuso de direito e enseja indenização por dano moral.

4. A falência não exime o cumprimento de obrigações contratuais pendentes quando não houver impacto negativo ao acervo da massa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta pela
Massa Falida de Unilance Adm. de Consórcios S/C Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra que, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
Jackson Antônio Miranda Gomes
:
(i)
julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em relação à 2ª requerida
Atrativa ME (Joana Islais Pereira-ME)
; e
(ii)
julgou procedentes os pedidos formulados em face da 1ª requerida
Unilance Administradora de Consórcios Ltda.
[sucedida na lide por sua massa falida] a fim de tornar definitiva a tutela de urgência outrora concedida para que promovesse a baixa definitiva da alienação fiduciária incidente sobre o veículo CAR/Caminhão/Tanque, placa: MPA-3561, ano: 2003/2003, Mercedes Benz, Renavam: 00B10676729, além de condená-la ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor, a título de indenização por dano moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da presente ação a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Na inicial, relata o autor/apelado ser proprietário de cotas de consórcio administradas pela requerida, tendo cumprido integralmente as obrigações contratuais em junho/2021 e, apesar disso, a administradora recusou-se a promover baixa administrativa do gravame, sob alegação de que tal medida dependeria de autorização do juízo falimentar.

O processo tramitou regularmente, com a apresentação de contestação pela massa falida da administradora (Id 18342236), réplica pelo autor (Id 18342241) e, diga-se de passagem, foi desprovido por este Órgão Colegiado o
agravo de instrumento
1
interposto pela requerida contra a decisão que, deferindo o pedido de tutela provisória de urgência, determinou que procedesse a baixa da alienação fiduciária que recaía sobre o veículo indicado na exordial (Id 18341771).

Instadas as partes a informarem as provas cuja produção era pretendida (Id 18342248), ambas se manifestarem no sentido de que a lide fosse antecipada julgada (Id’s 18342249 e 18342250); na sequência, foi proferida a sentença que, como já dito, julgou extinto o processo em relação à 2ª requerida
Atrativa ME (Joana Islais Pereira-ME)
e
(ii)
julgou procedentes os pedidos em face da 1ª requerida
Unilance Administradora de Consórcios Ltda.
a fim de tornar definitiva a tutela provisória de urgência concedida para que promovesse a baixa definitiva da alienação fiduciária incidente sobre o veículo do autor, além de condená-la ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor, a título de indenização por dano moral.

No escopo de infirmar, em parte, tal conclusão, assim sustenta a apelante:
(i)
inexiste ato ilícito ou conduta desidiosa, uma vez que inércia decorreu de expressa vedação legal imposta pela Lei nº 11.101/05 (arts. 99, VI e 103), que retira do devedor falido a administração e disposição de seus bens;
(ii)
o juízo falimentar determinou que pedidos de baixa de gravames deveriam ser realizados via alvará judicial em autos apartados, sendo impossível o cumprimento administrativo da ordem;
(iii)
a conduta configura exercício regular de direito (CC, art. 188, I), o que afasta dever de indenizar e aplicação de multas; e
(iv)
deve ser reformada a sentença para afastar condenação ao pagamento de indenização por dano moral e a incidência de multa diária, mantendo-se apenas a baixa do gravame mediante ofício ao órgão de trânsito.

Pois bem. O primeiro argumento da apelante é de que a decretação da falência retira do devedor a disponibilidade de seus bens, de modo que a inércia na baixa do gravame seria um cumprimento do dever legal de preservação do patrimônio da massa.

A baixa de alienação fiduciária em veículo cujo contrato foi integralmente quitado pelo consumidor
não constitui ato de disposição patrimonial
ou oneração de bens da massa falida, mas sim, mera obrigação de fazer que visa adequar a realidade registral ao direito de propriedade do terceiro.

Logo, o bem já não integrava o patrimônio disponível da administradora, estando apenas vinculado ao contrato de consórcio como garantia, a qual se extinguiu com o pagamento e, nos termos da legislação de regência, compete ao administrador judicial representar a massa e
cumprir as obrigações pendentes
.

Ora, a falência não extingue automaticamente as obrigações contratuais da falida, tanto que o art. 117 da Lei nº 11.101/2005 prevê expressamente que “
Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e preservação de seus ativos, mediante autorização do Comitê
”.

Em assim sendo, se o consorciado cumpriu sua prestação, o cumprimento da contraprestação pela massa falida (liberação da garantia) é imperativo a fim de evitar um possível aumento do passivo (multas contratuais, astreintes e indenizações), de modo que a inércia do Administrador Judicial acaba por gerar um novo débito para a massa e, de resto, prejudicar o interesse dos credores.

Vale dizer: o gravame é um direito real de garantia pertencente ao grupo de consórcio, e não ao ativo próprio da Administradora (massa falida) e, como os patrimônios não se confundem, a baixa do gravame não constitui disposição de bens da massa, mas sim gestão de ativos do grupo, que devem ser entregues a quem de direito após a quitação.

Na sequência, alega a apelante que o Juízo da Falência determinou que as baixas ocorram apenas mediante alvará em autos apartados, com isso impossibilitando o cumprimento da ordem proferida pelo juízo cível.

A meu ver, trata-se de argumento também insubsistente, levando em conta que a competência do juízo falimentar atrai ações que demandem quantias líquidas ou que afetem diretamente o acervo de bens a serem rateados entre credores, ao passo que a ação de obrigação de fazer para baixa de gravame de veículo quitado não interfere no concurso de credores, uma vez que o veículo não é ativo da massa, mas propriedade do consorciado.

Inclusive, sobre isso me pronunciei ao proferir o voto condutor do
agravo de instrumento nº 5001822-03.2024.8.08.0000
,
in litteris
:

“(...) a instalação do denominado juízo universal nos processos de falência se justifica pela necessidade de concentração, em um mesmo órgão jurisdicional, de todas as decisões que envolvam a alienação do patrimônio da falida, com o escopo de assegurar a ordem de preferência dos créditos habilitados no concurso de credores. Por isso, a legislação impõe que o mesmo juízo decida acerca dos bens da sociedade.

Acontece que, no presente caso,
a hipótese é de tão somente pedido de baixa de gravame, não havendo que se cogitar em alienação de bem da pessoa jurídica falida, mas apenas de cessação dos efeitos de garantia concedida para assegurar dívida já quitada
.

Deveras, tendo sido efetivado o pagamento integral das parcelas do veículo junto à administradora do consórcio, a propriedade resolúvel decorrente da alienação fiduciária é extinta, autorizando, assim, a baixa do gravame. Em outras palavras,
a quitação do débito importa exoneração da garantia, viabilizando-se que seja realizada a baixa do registro da alienação fiduciária, independentemente de anuência do juízo falimentar
.

Tanto é verdade que, em caso de eventual descumprimento por parte da requerida, tem-se como possível a expedição de ofício ao Detran para que a própria autarquia proceda com a baixa solicitada. Não há dúvidas, pois, de que
não se trata de alienação de bem da empresa falida, mas tão somente de baixa de registro de gravame, o que eventualmente pode ser efetuado até mesmo pelo órgão público competente
.

Logo, forçoso convir pela desnecessidade de o pedido ser submetido ao crivo do juízo falimentar, haja vista que, repito,
não se trata de ação que versa sobre bem do falido, mas tão somente de demanda que veicula pedido de baixa de gravame após a quitação do débito que ensejou a alienação fiduciária
” (os destaques não constam do texto original)

Enfim, a falência não serve como salvo-conduto para o descumprimento de obrigações de fazer que não oneram o ativo da massa e, como a obrigação de baixa do gravame é corolário da quitação, deve ser atendida pela apelante ou suprida judicialmente via ofício, não se justificando a verificada recalcitrância no seu cumprimento.

Por fim, alega a apelante que a sua conduta configura exercício regular de direito (CC, art. 188, I), o que afasta dever de indenizar e aplicação de multas.

Novamente sem razão.

Afinal, com o adimplemento integral das obrigações pelo consorciado, o gravame fiduciário perde causa jurídica, transmutando a legítima garantia em restrição indevida ao direito de propriedade.

Como se sabe, o exercício regular de um direito pressupõe conduta pautada nos limites da lei e do contrato e, na espécie, a manutenção de gravame após quitação configura, a bem da verdade, abuso de direito e flagrante ilegalidade, não servindo o estado falimentar como escusa para perpetuar embaraço a patrimônio alheio que, como já dito, nem sequer integra o ativo da Massa Falida.

A obrigação de providenciar a baixa da garantia constitui ato administrativo vinculado, de natureza não dispositiva, que não desfalca o acervo da massa, de modo que a inércia da administradora, sob pretexto de entraves burocráticos do juízo universal, acaba por caracterizar uma omissão injustificada que atrai a incidência de
astreintes
como meio coercitivo necessário à garantia da tutela jurisdicional específica, sob pena de se esvaziar a eficácia das decisões judiciais perante o consumidor hipossuficiente.

Quanto ao dever de indenizar, a resistência em liberar o veículo impede o exercício das faculdades de uso, gozo e disposição da coisa, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento. Diante disso, a privação injusta da livre circulação jurídica do bem, somada ao descaso administrativo em regularizar situação comprovadamente quitada, tipifica ofensa passível de reparação extrapatrimonial.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
major
o em
2
%
os
honorários advocatícios sucumbenciais –
que foram fixados no Juízo de 1º grau em 10% sobre o valor da causa – levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11º).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

___________________________

1
Agravo de Instrumento nº 5001822-03.2024.8.08.0000, de minha relatoria, julgado PJE em 28/06/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.